Tribunal: TJDFT
Processo: 0753191-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753191-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. C. G. D. S. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu tutela de urgência requerida “para garantir que seja viabilizada a inscrição da Impetrante na 1a fase do certame, determinando-se que a autoridade coatora permita que a Impetrante realize, no próximo domingo, dia 15/12/2024, às 13:00, as provas da primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB2024/2026; sob pena de multa”. Alega, em síntese, que: 1) no próximo dia 15/12/2024, domingo, será realizada 1a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS Universidade de Brasília/UnB que visa o preenchimento das vagas oferecidas no semestre letivo subsequente ao término do triênio 2022/2024, conforme previsto no Edital juntado a este instrumento; 2) é estudante, cursando o primeiro ano do ensino médio no Centro Educacional Sigma, com o forte intuito de poder se graduar em nível superior na Universidade de Brasília e se inscreveu normalmente e dentro do prazo para a realização da primeira etapa; 3) o histórico escolar da agravante, em anexo, revela seu empenho em concluir com excelência sua formação acadêmica objetivando qualificar-se para lograr êxito no processo seletivo para seu ingresso em um dos cursos oferecidos pela Universidade de Brasília – UnB; 4) ao consultar o portal de acompanhamento do certame para verificar o seu local de prova, tomou ciência de que sua inscrição fora cancelada por falta de pagamento do boleto; 5) tal situação ocorreu devido a um erro da genitora da estudante, que, por lapso, não observou a data de vencimento do boleto bancário; 6) tentou resolver a questão extrajudicialmente, relatando os fatos e solicitando orientação quanto ao pagamento do boleto por e-mail, entretanto, o pleito foi negado pelo Cebraspe; 7) não obstante o princípio da vinculação ao edital e o erro, ainda que involuntário, cometido pela genitora da agravante, não pode ser prejudicada de forma tão severa, considerando o impacto que esse equívoco poderá acarretar em sua vida acadêmica e pessoal; 8) caso não possa realizar a prova da 1a Etapa do PAS/UnB, ficará muito prejudicada nas etapas posteriores que serão concluídas em 2026, considerando que as notas são somadas para se alcançar o resultado do processo de avaliação, impactando significativamente seu planejamento educacional e pessoal. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que “permita que a Impetrante, ora Agravante, realize a prova no dia 15/12/2024, referente à 1a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB 2024/2026, sob pena de multa a ser fixada por este d. Juízo”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) A parte impetrante não demonstrou nenhum impedimento extraordinário para ausência do pagamento do boleto de inscrição. Observa-se, a partir dos itens 3.63, do edital do PAS-UnB, subprograma 2024 (triênio 2024/2026), de 13 de agosto de 2024, que a solicitação de inscrição somente será efetivada após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, cujo adimplemento é de responsabilidade exclusiva do candidato (item 3.6.1, id. 220475151, pág. 3). Inexiste, portanto, qualquer razão para o afastamento da referida regra objetiva, a todos imposta pelo Edital. Situações casuísticas não podem derrogar as normas e balizas objetivas que norteiam o certame. A se pensar assim, imprimir-se-ia subjetividade ao conteúdo normativo das regras, em contraposição expressa, inclusive, ao direito daqueles que pagaram, no prazo correto, o boleto de inscrição. Observo que o edital que prevê prazo para o adimplemento da taxa é necessário e pertinente, pois reflete meio e modo de a parte ré poder estabelecer, com precisão, o número de pessoas que efetivamente prestarão as provas, a fim de mensurar a estrutura necessária para atender aos estudantes. Por fim, não há que se falar em negativa do direito à educação, pois não é a realização do PAS que ocasionará a exclusão da autora ao processo educacional, o qual existe por diversos outros meios. No mais, a sua não participação irá se operar por descumprimento de uma das regras do edital, qual seja, NÃO PAGAMENTO da taxa, obrigação prevista expressamente e dirigida a todos os participantes do certame. (...)” Todavia, analisando a questão sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o caso comporta solução distinta. A agravante não pretende isentar-se do pagamento da inscrição nem usufruir de vantagem em relação aos demais candidatos, mas apenas exercer seu direito de acesso à educação, considerando que se encontra prestes a iniciar a primeira etapa do PAS, o que está sendo impedido apenas em razão de sua genitora não ter realizado o pagamento da inscrição no prazo previsto no edital, embora referido valor já esteja depositado nos autos (R$ 137,84). Sendo assim, considerando a desproporcionalidade entre o equívoco atribuído à genitora da agravante e as graves consequências que serão por ela suportadas, comprometendo significativamente a sua rotina estudantil, com potenciais reflexos sobre sua vida acadêmica, é o caso de se deferir a tutela pretendida. No mesmo sentido: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TERCEIRA ETAPA PAS/UNB. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. PERMISSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora haja vinculação da administração pública ao edital, que previu a data para pagamento da taxa de inscrição, é mister que se realize um juízo de ponderação entre a subsunção irrestrita ao edital e a efetividade do art. 208, V, da CF, com a garantia de acesso dos jovens aos níveis mais elevados de ensino. 2. O acesso à educação superior visa atingir o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua emancipação, qualificando-a para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho, constituindo um processo social intimamente ligado às transformações sociais, políticas e econômicas da sociedade. 3. Inexiste afronta ao princípio da isonomia, uma vez que a medida judicial cinge-se à participação da candidata no certame, sem qualquer interferência em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1943233, 0748750-17.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) (...) 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal garante que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (Art. 205, CF). 2. Não se mostra razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos. 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do PAS e assegurar a participação do candidato, sem que a medida represente violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. Precedentes. 4. A teoria do fato consumado contempla a manutenção das situações fáticas consolidadas pelo transcurso do tempo, para impedir prejuízo demasiado ao cidadão. 5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. (Acórdão 1875039, 0747513-45.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que declarou regular a participação da impetrante na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB – PAS/UNB 2019/2021, com a realização da prova no dia 17/12/2023, e determinou a homologação de sua inscrição no certame, acaso ainda não tenha sido realizada. 2. Apesar de previsão no edital, não é razoável impedir o acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição até a data limite, sob pena de ofensa à direito constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, como corolário do direito constitucional à educação. A medida não representa violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, uma vez que a impetrante promoveu, como os demais inscritos, o pagamento da taxa de inscrição e não houve qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Remessa necessária conhecida e não provida (Acórdão 1864632, 0743078-28.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) “(...) 2. No caso, averígua-se que – diante da concessão de medidas liminares -, a autora logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2021/2023, efetivada no dia 10/12/2022. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez efetuada a garantia de participação do certame. 2.1. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa à impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1700809, 0757440-24.2022.8.07.0016, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.) (...) 1. Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 2. O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. 3. É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, por pagamento extemporâneo do valor da taxa de inscrição, terá mitigado o seu direito à educação. 4. A situação fática está consolidada por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2021/2023) a esta altura violaria a segurança jurídica, o direito universal de acesso à educação, assim como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade frente às consequências decorrentes da sanção aplicada. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1639561, 0705416-64.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que a 1a Etapa do PAS está prevista para 15/12/2024. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Cebraspe que homologue imediatamente a inscrição da agravante, a fim de permitir que ela realize a prova da Primeira Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, Subprograma 2024 (Triênio 2024/2026), com data prevista para 15/12/2024, devendo ser avisada previamente do horário e local onde realizará a prova, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por descumprimento de decisão judicial. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator